Tribunal: STF
Processo: HC 181026
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Alegação de demora no STJ. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual se alega demora no julgamento do REsp 1.628.918/PE, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 28 (vinte e oito) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, I, II e V; 158, §§ 1º e 3º; e 288, todos do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela defesa e pela acusação. Em seguida, foram opostos sucessivos embargos de declaração, rejeitados; e, após, interposto recurso especial, pendente de julgamento ( REsp 1.628.918/PE).
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o REsp 1.628.918/PE ainda não foi julgado e que “até a presente data não há qualquer informação acerca de sua inclusão em pauta de julgamento”. Além disso, reitera que o paciente “se encontra custodiado por força de prisão preventiva decretada há mais de 05 (cinco) anos”. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de garantir a liberdade ao “[p]aciente até o trânsito em julgado da ação penal ordinária” e de determinar ao Superior Tribunal de Justiça que “julgue, IMEDIATAMENTE, o Apelo defensivo ali em trâmite”.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (STF) têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de recursos pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
    8. Ocorre que o STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    9. No caso de que se trata, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva, no sentido da expedição do alvará de soltura do paciente. Primeiro grau e segundo grau foram convergentes em condenar o paciente a uma pena superior a 28 anos de reclusão, por crimes de roubo circunstanciado, extorsão majorada e associação criminosa. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
    Sem prejuízo desse encaminhamento, oficie-se, ainda uma vez, à autoridade impetrada, recomendando celeridade no julgamento do recurso especial.
          Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator